Tribunal: TJES
Processo: 0004000-74.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004000-74.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NATAL LUCIEL DA SILVA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004000-74.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATAL LUCIEL DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ROMILDA MARINS PANCARDES - RJ45401
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra da sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em suma, julgou improcedente pedido de indenização por dano moral fundamentado em suposta prisão cautelar indevida e posterior absolvição criminal.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em resumo, que a prisão cautelar em questão fora determinada de maneira ilegal e que, em razão do longo período da privação indevida da liberdade contraiu tuberculose e deixou de auferir renda, razão pela qual pretende a reforma da sentença com o fim de condenar o apelado ao pagamento de indenização por dano moral e material.

Contrarrazões apresentadas.
É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004000-74.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATAL LUCIEL DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ROMILDA MARINS PANCARDES - RJ45401
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Consoante o relatório, trata-se de apelação cível interposta contra da sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em suma, julgou improcedente pedido de indenização por dano moral fundamentado em suposta prisão cautelar indevida e posterior absolvição criminal.

Conforme disposição constitucional
[1]
, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa de seus agentes quando estes, em tal condição, adotem conduta de maneira a causar dano a terceiro.

Nessa trilha, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que,
salvo nas hipóteses de erro judiciário, de prisão além do tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal -, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico.
[2]

Em igual caminho, o STJ sedimentou entendimento segundo o qual
a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas.
[3]

Compulsando os autos, verifico que o apelante permaneceu preso cautelarmente em razão do processo nº 0000705-93.1998.8.08.0058 por aproximadamente 700 (setecentos) dias, entre o dia 19/07/2007 e o dia 17/06/2009, tendo sido absolvido ao final por ausência de prova suficiente para a condenação, conforme sentença proferida em 23/03/2016.

A prisão cautelar em questão fora examinada pela 2ª Câmara Criminal deste e. TJES, no julgamento do
habeas corpus
nº 0002600-20.2008.8.08.0000, no qual se concluiu pela legalidade da decretação da custódia.

Apesar da manutenção da prisão cautelar no julgamento do
writ
por este e. TJES, o c. STJ reapreciou a matéria no
habeas corpus
13766/ES para, liminarmente, revogar a prisão preventiva, conforme abaixo de confere:

Em análise cognitiva superficial própria desta fase da ação, parece assistir razão ao paciente.

De fato, o alvará de soltura expedido em benefício do paciente, em 18 de julho de 2007, não foi cumprido pelo MM. Juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Barra Mansa, em razão de informação de que havia prisão preventiva contra ele decretada, oriunda da comarca de Ibitirama, Estado do Espírito Santo.

Tal fato, em princípio, foi comunicado àquele r. Juízo, mas nenhuma providência foi tomada. A prisão cautelar perdura por quase dois meses, pelo que tornou-se ela ilegal.

Em face do exposto, defiro a liminar, para revogar a prisão preventiva, sob compromisso de comparecimento aos atos processuais, sob pena de revogação.

No mérito, o c. STJ manteve a liminar a revogação da prisão preventiva e destacou o excesso de prazo não apenas da custódia cautelar, mas do processamento da ação criminal nº 0000705-93.1998.8.08.0058, inclusive para a formação da culpa,
in verbis
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA DO RECURSO ORDINÁRIO. NOVO ENTENDIMENTO DO STF E DO STJ.
ARTS. 171, C/C O ART. 14, II,
288, 297 E 304 DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONFIGURAÇÃO. INSTRUÇÃO CRIMINAL AGUARDANDO O CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIAS, SEM PROLAÇÃO DE SENTENÇA. LIMITES DA RAZOABILIDADE ULTRAPASSADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso ordinário previsto nos arts. 105, II, a, da Constituição Federal e 30 da Lei n. 8.038/1990. Atual entendimento adotado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, que não têm mais admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais. 2. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre de soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. 3.
Na espécie, deve ser reconhecido o injustificável excesso de prazo, visto que o processo está aguardando o cumprimento de precatórias, sem que tenha sido, até o presente momento (mais de 4 anos), proferida a sentença. Aliás, agora, como outrora, há aqui a mesma situação: fase de precatórias. 4. Diante do reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, fica prejudicada a análise da aventada ausência de fundamentação idônea no decreto de custódia cautelar. Contudo, deve-se registrar que o próprio magistrado singular (comarca de Ibitirama/ES), em 12/11/2009, reconheceu a desnecessidade da preventiva, quando pronunciou-se no sentido de que na atual conjuntura não se fazem mais presentes os requisitos da preventiva, pelo menos aqui nesta Instância, isto porque: aquele que se encontrava até então foragido da Justiça durante muitos anos depois do crime, após a expedição do alvará, compareceu em Juízo e assinou o termo de comparecimento (fl. 68). 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento da Ação Penal n. 0000705-93.1998.8.08.0058 (058.06.000705-9), salvo se por outro motivo estiver preso, ratificada a liminar anteriormente concedida
.

Dessa maneira, restou demonstrada a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do apelante em prazo excessivo, cerca de 700 (setecentos) dias, situação que fora reconhecida pelo c. STJ no
habeas corpus
nº 137666/ES.

Esse também é o entendimento seguido por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

A decretação da prisão cautelar só gera dano reparável quando prolatada com manifesta ilegalidade e abuso de direito, ou seja, por erro manifesto do Poder Judiciário [...]
(TJES - Remessa Ex-officio 24060005501 Rel. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 19/06/2012). 4 - Recurso conhecido e desprovido . (TJES, Classe: Apelação, 024130420763, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/11/2018, Data da Publicação no Diário: 03/12/2018)

Quanto à indenização por danos materiais, inerentes ao pagamento de salário mínimo mensal no período da prisão ilegal, entendo que não merece prosperar, uma vez que o apelante não comprou o exercício anterior de atividade remunerada.

Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural do próprio encarceramento indevido, que perdurou por quase dois anos, situação que se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a condenação deve ser arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta do Estado, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelante, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes deste e. TJES,
in verbis
:

Este eg. Tribunal, ao apreciar casos envolvendo erro judiciário, vem fixando indenizações que giram em torno de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), contudo, tais indenizações foram fixadas nas hipóteses de erro judiciário que resultaram no encarceramento indevido da parte, o que justifica a fixação da indenização em tais montantes.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190017323, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente desde o evento danoso pelo INCP e exclusivamente pela taxa Selic a partir da citação.

Configurada a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

1

[1]
Art. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2

[2]
(ARE 939966 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 17-05-2016 PUBLIC 18-05-2016)

3

[3]
(AgRg no AREsp 785.410/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 23/02/2016)

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PÚBLICO. ART. 37, § 6º, CF. PRISÃO TEMPORÁRIA. EXCESSO DE PRAZO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

Conforme disposição constitucional
[1]
, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa de seus agentes quando estes, em tal condição, adotem conduta de maneira a causar dano a terceiro. Nessa trilha, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que,
salvo nas hipóteses de erro judiciário, de prisão além do tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal -, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico.
[2]

2.
Em igual caminho, o STJ sedimentou entendimento segundo o qual
a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas.
[3]

3.
Compulsando os autos, verifico que o apelante permaneceu preso cautelarmente em razão do processo nº 0000705-93.1998.8.08.0058 por aproximadamente 700 (setecentos) dias, entre o dia 19/07/2007 e o dia 17/06/2009, tendo sido absolvido ao final por ausência de prova suficiente para a condenação, conforme sentença proferida em 23/03/2016.
4.
A prisão cautelar em questão fora examinada pela 2ª Câmara Criminal deste e. TJES, no julgamento do
habeas corpus
nº 0002600-20.2008.8.08.0000, no qual se concluiu pela legalidade da decretação da custódia. Apesar da manutenção da prisão cautelar no julgamento do
writ
por este e. TJES, o c. STJ reapreciou a matéria no
habeas corpus
13766/ES para, liminarmente, revogar a prisão preventiva. No mérito, o c. STJ manteve a liminar a revogação da prisão preventiva e destacou o excesso de prazo não apenas da custódia cautelar, mas do processamento da ação criminal nº 0000705-93.1998.8.08.0058, inclusive para a formação da culpa.
5.
Dessa maneira, restou demonstrada a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do apelante em prazo excessivo, cerca de 700 (setecentos) dias, situação que fora reconhecida pelo c. STJ no
habeas corpus
nº 137666/ES.
6.
Quanto à indenização por danos materiais, inerentes ao pagamento de salário mínimo mensal no período da prisão ilegal, entendo que não merece prosperar, uma vez que o apelante não comprou o exercício anterior de atividade remunerada.
7.
Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural do próprio encarceramento indevido, que perdurou por quase dois anos, situação que se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a condenação deve ser arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta do Estado, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelante, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes deste e. TJES.
8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

1

[1]
Art. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2

[2]
(ARE 939966 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 17-05-2016 PUBLIC 18-05-2016)

3

[3]
(AgRg no AREsp 785.410/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 23/02/2016)

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.